Tribunal: STF
Processo: RE 1253756
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Autarquia — recurso voluntário — ausência de recolhimento do porte de remessa e de retorno dos autos — incidência do art. 6º c/c art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003 — deserção — recurso não conhecido. 
    Reexame necessário — provimento judicial de conteúdo econômico inferior a sessenta salários mínimos — incidência § 2º, do artigo 475, do CPC — reexame necessário não conhecido.”
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o referido entendimento, ao concluir que a matéria examinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 594.116-RG (Tema 135, da sistemática da repercussão geral), não se aplica à hipótese.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, todos da CF. 
    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão que transitou em julgado em 14.06.2019, deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto ao presente recurso extraordinário para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se efetue o reexame, possibilitando o pagamento do porte de remessa e retorno somente ao final, nos termos do pedido de fl. 176e” (REsp 1.803.233).
    O recurso extraordinário perdeu o respectivo objeto. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o presente recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator